Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700442-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JOSE FERNANDES CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF pela qual, em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra FRANCISCO JOSE FERNANDES CARLOS DA SILVA, indeferido o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço nos seguintes termos: Petição ID111749268. A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual. Já foram realizadas várias diligências frustradas em pontos diversos desta circunscrição judiciária de Brasília, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção” (ID 112261780 dos autos de origem n. 0709887-51.2021.8.07.0004). Em suas razões recursais, o agravante alega que “tal determinação não encontra guarida na legislação, ademais em que pese a localização do endereço do Réu/Agravado ser um ônus que incumbe ao Autor/Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia. Além disso, não se pode olvidar que trata-se a presente lide de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação”. E pede: "Assim, por este motivo, fica constatada que a manutenção da presente decisão até o final julgamento do Agravo de Instrumento, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido. PELO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a Legislação Pátria vigente, a qual trará ainda mais enormes e injustificados prejuízos ao Agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, de onde, requer à Vossas Excelências seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, reformando a decisão, tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria”. Preparo recolhido (ID 31892703). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para o pretendido efeito suspensivo ativo. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se não haver previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. Além disso, não há no Decreto-Lei 911 qualquer disposição condicionando a renovação do mandado de apreensão do bem a comprovação pelo credor de que o veículo de fato se encontra no endereço indicado em sua petição. Há presunção de que o endereço indicado pelo credor é correto. Até porque ele, credor, é o principal interessado na localização do bem dado em garantia, razão por que, à primeira vista, não haveria motivo para indicar endereço incorreto. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. ‘Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal’ (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1353690, 07167157520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.DECISÃO REFORMADA. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2.Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito, não devendo se ater ao excesso de formalismo, tampouco criar obstáculos para fornecer às partes o resultado útil da demanda. 3.Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1125189, 07076887320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para garantir ao agravante o desentranhamento (ou expedição) do mandado de busca e apreensão para diligência no endereço indicado. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado no processo de origem. Brasília, 15 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora